Tribunal: TJDFT
Processo: 0708690-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, LAD. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA Lei 11.343/06 - INAPLICÁVEL RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não é cabível a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal da acusada pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente quando a prisão em flagrante ocorre em local conhecido como ponto de mercancia ilícita.

2. A palavra dos policiais possui fé pública e ganha especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

3. Na ausência de um critério matemático para o cálculo da dosimetria da pena, na primeira fase, é aceito pela jurisprudência e encontra amparo na razoabilidade, a aplicação, para se chegar à pena-base, da fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima, abstratamente prevista, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.

4. Demonstrado que o crime de tráfico de drogas foi praticado nos locais e ou nas imediações especificadas no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06, resta preenchido o requisito do cabimento da referida majorante de pena.

5. Se o acusado é portador de maus antecedentes, ainda que não haja prova de que se dedica a atividades criminosas, resta impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06.

6. Recurso conhecido e não provido.